Tribunal: TJDFT
Processo: 0714616-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CIÊNCIA DA MENORIDADE PRESCINDÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PROPOCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conhecimento do réu acerca da menoridade do comparsa não é pressuposto para a configuração do crime de corrupção de menor. Os núcleos verbais do tipo penal são corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, "com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la" (art. 244-B do ECA). Assim, basta a participação do adolescente para que se configure o crime.
2. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena de multa aplicada.